Tribunal: STF
Processo: MS 37389
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Guerino Luiz Zanon contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciado na edição da Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral. 
    O impetrante foi prefeito do Município de Linhares/ES no período de 1997 a 2004 e sustenta que teve o nome incluído na referida lista em virtude do Processo TC 010.484/2014-0, em que teve as contas julgadas irregulares por meio dos Acórdãos 4.185/2016, 7.603/2017 e 11.751/2018.
    Narra que 
    “[...] o TCU é responsável por encaminhar a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a lista com nomes dos gestores que possuem contas julgadas irregulares com implicação eleitoral. 
    Em consulta ao portal do TCU restou verificado que o impetrante está incluído na mencionada lista. 
    Ocorre que no discorrer desse petitório o impetrante cabalmente comprovará que seu nome consta ilegalmente desta lista, possuindo direito líquido e certo de que seja excluído, razão pela qual o encaminhando da lista contendo seu nome é um ato ilegal/coator que merece ser sanado por esse mandamus. 
    Resta evidente, portanto, que o ato coator é o encaminhamento da lista de contas julgadas irregulares com implicação eleitoral contendo o nome do impetrante, e a autoridade coatora o Presidente do TCU responsável por encaminhar a lista à Justiça eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral” (pág. 2 da inicial).
    Aduz, ainda, que 
    “[...] teve as suas contas referentes ao Convênio 619/1999 firmado pelo município de Linhares/ES e a FUNASA julgadas irregulares pelo TCU por meio dos Acórdãos nº 4185/2016 e nº 7603/2017. 
    A Corte de Contas por meio do Acórdão nº 4185/2016 julgou irregulares as contas do gestor, condenando-o ao pagamento do débito identificado nos autos e aplicando-lhe a multa de R$ 473.000,00, com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.443/92. 
    Já por meio do Acórdão nº 7603/2017, em sede de Recurso de Reconsideração, o TCU deu provimento parcial ao recurso, reconheceu a prescrição da multa aplicada ao Sr. Guerino Luiz Zanon, porém, manteve a condenação de ressarcimento ao erário pelo valor total dos recursos federais alocados à execução do Convênio 619/1999. 
    O TCU reconheceu a prescrição da pena de multa porque o convenio foi firmado em 1999 e a data dos débitos imputados à Prefeitura Municipal, considerado como termo inicial, foi em 12/06/2000, portanto, o prazo prescricional, ainda que decenário, como defende o TCU, se operou muito antes da citação do gestor público para apresentação de defesa que ocorreu em 05/06/2014.
    […]
    Ocorre que recentemente este Tribunal julgou o RE 636886, e, por unanimidade, apreciou o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do voto do Relator. 
    Na ocasião foi fixada a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 
    Nota-se que a tese fixada pelo STF alcança o caso tratado na Tomada de Contas Especial nº 010.484/2014-0. Com a tese de prescritibilidade fixada pelo STF não mais pode subsistir a condenação imposta ao impetrante, haja vista que já se consumou a pretensão punitiva do TCU (como o próprio Tribunal reconheceu no acórdão nº 7.603/2017) ainda que seja de ressarcimento ao erário” (págs. 4-7 da inicial).
    Ao final, requer:
    “[...] a) Seja concedida tutela de urgência pleiteada, com fundamento no artigo 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, bem como do artigo 300 do NCPC, ante a existência da evidencia da probabilidade do direito bem como do perigo de dano, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de encaminhar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a lista de contas julgadas irregulares com implicação eleitoral contendo o nome do impetrante, ou, caso a lista já tenha sido encaminhada com seu nome, que este seja excluído da lista, até o final da presente ação.
    [...]
    c) Ao final, examinado o mérito, seja concedida definitivamente a segurança pretendida, por ser o ato coator manifestamente contrário ao ordenamento constitucional, em especial a tese fixada pelo STF ao apreciar o tema 899 da repercussão geral que estabeleceu que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (pág. 10 da inicial).
    O impetrante apresentou petição de aditamento à inicial (documento eletrônico 61).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 64).
    O TCU prestou informações (documento eletrônico 67 e seguintes).
    É o relatório. Decido. 
    De início, defiro o ingresso da União, na forma requerida.
    No mais, bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 
    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Conforme assinalado nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, embora o ato apontado como coator tenha sido a edição da Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral, esta possui apenas natureza declaratória e não produz qualquer alteração no mundo jurídico, pois decorre do julgamento do Processo TC 010.484/2014-0, no qual o impetrante teve as contas julgadas irregulares pela 2ª Câmara, mediante os Acórdãos 4.185/2016, 7.603/2017 e 11.751/2018, que transitaram em julgado em 13/2/2019 (págs. 3-5 do documento eletrônico 67). 
    No caso, apesar de o impetrante indicar como ato coator a citada relação encaminhada à Justiça Eleitoral pela Corte de Contas, é evidente que a presente ação mandamental se volta contra supostas irregularidades contidas nos mencionados acórdãos.
    Assim, a suscitada ofensa ao direito líquido e certo do impetrante teria decorrido do julgamento anteriormente realizado pelo TCU e não da aludida lista de gestores com contas julgadas irregulares. Isso porque ela é apenas um cadastro de pessoas que tiveram as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas julgadas irregulares pelo TCU, por decisão irrecorrível.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança é o momento no qual o ato encontra-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, conforme as ementas abaixo transcritas:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA LEGAL (SÚMULA 623/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. 
    - Com o decurso, in albis, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. Precedentes. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. 
    - O termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte (120) dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ALEGADAMENTE ABUSIVO DO PODER PÚBLICO. 
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida nem adquire consistência jurídica pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que, sempre, poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente” (MS 29.108-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade (Precedentes: Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 9.3.2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 5.4.2011). 
    2. O termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 33.050-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (MS 23.528- AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Em relação ao decurso do prazo decadencial em mandado de segurança impetrado especificamente contra a citada lista elaborada pelo TCU, tendo por fundamento irregularidades ocorridas nos pronunciamentos daquela Corte de Contas, cito, ainda, os seguintes precedentes: MS 27.449/GO, Rel. Min. Celso de Mello; MS 31.461/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 37.495/DF, Rel. Min. Rosa Weber; MS 37.442/DF e MS 37.458/DF, por mim relatados.
    Dessa forma, observo que se operou, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra os atos mediante os quais as contas do impetrante foram reprovadas.
    Ainda que fosse possível superar tal entendimento, melhor sorte não teria o impetrante.
    A orientação deste Supremo Tribunal é de que a Relação de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares com Implicação Eleitoral é apenas uma compilação de dados que serão, posteriormente, objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral, a quem cabe verificar a existência de pressupostos suscetíveis de atrair a incidência do art. 1°, I, g, da Lei Complementar 64/1990. Desse modo, tal relação não teria o condão de ofender direito líquido e certo do impetrante, porque a competência para analisar a elegibilidade do candidato é do Poder Judiciário (Justiça Eleitoral) e não do TCU. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:
    “CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. CONTAS DO ADMINISTRADOR PÚBLICO: REJEIÇÃO. Lei Complementar n. 64, de 1990, art. 1°, I, ‘g’. I. - Inclusão em lista para remessa ao órgão da Justiça Eleitoral do nome do administrador público que teve suas contas rejeitadas pelo T.C.U., além de lhe ser aplicada a pena de multa. Inocorrência de dupla punição, dado que a inclusão do nome do administrador público na lista não configura punição. II. - Inelegibilidade não constitui pena. Possibilidade, portanto, de aplicação da lei de inelegibilidade, Lei Compl. n. 64/90, a fatos ocorridos anteriormente a sua vigência. III. - A Justiça Eleitoral compete formular juízo de valor a respeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, vale dizer, se as irregularidades configuram ou não inelegibilidade. IV. - Mandado de segurança indeferido” (MS 22.087/DF, Rel. Min. Carlos Velloso). 
    “Mandado de Segurança. 2. Ato do Tribunal de Contas da União. 3. Irregularidades nas contas de município. 4. Inelegibilidade de candidato a prefeito. 5. Juízo de competência da Justiça Eleitoral. 6. Ausência de constrangimento. 7. Precedente. 8. Ordem denegada” (MS 24.991/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Nessa linha, são também as seguintes decisões: MS 27.481/DF e MS 31.551/DF, de minha relatoria; MS 24.991/DF e MS 29.407/DF, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; MS 27.388/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; MS 27.605/DF, de relatoria do Ministro Menezes Direito; e MS 29.409/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Por todos esses motivos, afigura-se de rigor a extinção do feito não somente pelo transcurso do prazo decadencial para impugnar os acórdãos do TCU, mas também em virtude da ausência de violação de direito líquido e certo do impetrante.
    Isso posto, nego seguimento esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator